Tribunal: TJDFT
Processo: 0710766-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710766-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SELMA DOS REIS FREITAS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Vistos e etc. Na decisão de ID 34876444, esta relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Na petição juntada ao ID 35193582, a parte agravante interpôs agravo interno com pedido de reconsideração. Por ora, mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, conforme lançada no ID 34876444. Com fulcro no art. 1.021, §2o do CPC, intime-se o agravado para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Publique-se. Intime-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 16 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator